Tribunal: TJES
Processo: 5007892-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007892-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOALDO OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: M. F. D. C. O.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DE FAMÍLIA.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
ALIMENTOS, GUARDA, CONVIVÊNCIA
.
BINÔMIO NECESSIDADE CAPACIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
.
REANÁLISE DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RE
CURSO CONHECIDO
E
PROVIDO
EM PARTE
.
1.
Em se tratando de demanda onde
se discute
a
obrigação alimentícia,
deve-se partir da
dignidade da pessoa humana e
d
a solidariedade familiar
como premissas p
ara an
á
lis
e

d
o presente
agravo de instrumento,
cujas incidências devem preservar os direitos e garantias fundamentais de ambas as partes.
2
.
O
s art
igos
1.694,
§ 1º

e 1.695,
do Código Civil estabelecem parâmetros para o deferimento e fixação dos alimentos.
A
fixação do
quantum
respectivo deve atentar não apenas para a existência da necessidade
do menor

e
d
a capacidade d
o

agravante
, mas sobretudo
à
proporcionalidade desse
binômio.

3
.
O valor fixado na decisão agravada revela-se elevado diante do salário líquido do recorrente, especialmente considerando os descontos obrigatórios e outros compromissos financeiros,
estes últimos
não podem ser repassados ao alimentado.
4.
A condição financeira limitada do recorrente justifica a redução do valor dos alimentos provisórios para 25% do salário mínimo, percentual que se mostra proporcional às suas possibilidades econômicas.
5.
D
estac
a-se
que

n
ão

está sendo
desconsidera
do

ser o menor portador de
Transtorno Espectro Autista (TEA), o que de fato impõe maiores cuidados
em relação à saúde e
ao
desenvolvimento cognitivo e social do mesmo,
mas que dentro da condição financeira dos genitores,
é necessário que busquem
através do
S
istema
Ú
nico de
S
aúde (SUS) auxilio
para um tratamento adequado ao menor.
6.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007892-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOALDO OLIVEIRA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO JOSE DA SILVA - ES36131
AGRAVADO: M. F. D. C. O.
REPRESENTANTE: ROSINERIA FERREIRA DA COSTA

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O cerne do recurso é a verificação
da necessidade x possibilidade para
fixação dos
alimentos provisórios.

Em se tratando de demanda onde se discute a obrigação alimentícia, deve-se partir da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar como premissas para análise do presente agravo de instrumento, cujas incidências devem preservar os direitos e garantias fundamentais de ambas as partes.

Assim, os alimentos devem representar para o filho d
o
recorrente (
Murillo Ferreira da Costa Oliveira
) a possibilidade de acesso à alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, dentre outras necessidades, de modo que ao mesmo seja permitido acesso a tais condições mínimas de vida digna, sem que resulte em desfalque ao sustento do recorrido ou de sua família.

Neste sentido, a doutrina de Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald:

“
Por isso, a fixação dos alimentos deve obediência a uma perspectiva solidária (CF, art. 3º) norteada pela cooperação, pela isonomia e pela justiça social – como modos de consubstanciar a imprescindível dignidade humana (CF, art. 1º, III)”

Nesta esteira de raciocínio, os artigos 1.694, § 1º e 1.695, do Código Civil estabelecem parâmetros para o deferimento e fixação dos alimentos, vejamos:

Art. 1.694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1
º
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Art. 1.695.
São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Desse modo, a fixação do
quantum
respectivo deve atentar não apenas para a existência da necessidade dos menores

e da capacidade do
agravado
, mas sobretudo à proporcionalidade desse
binômio.

Sobre a adoção da proporcionalidade com o fim de formar um trinômio alimentar, Maria Helena Diniz tece as seguintes considerações:

“
Proporcionalidade, na sua fixação, entre as necessidades do alimentário e os recursos econômico-financeiros do alimentante (RT, 809:300), sendo que a equação desses dois fatores deverá ser feita em cada caso, levando-se em consideração que os alimentos são concedidos
ad necessitatem
.”

Analisando detidamente
o processo
, verifico
que
o valor fixado
a título de alimentos
na origem
restou elevado para o padrão econ
ô
mico do recorrente,
especialmente
porque o recorrente exerce a profissão de Auxiliar de Obras
na empresa Envix Engenharia Ltda, na qual percebe o salário de
R$ 1.443,29

(mil e quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos).

Ocorre que além dos descontos obrigatórios, verifica-se um desconto em seu contracheque (Mar/2024, Abr/2024 e Mai/2024) - (rubrica 0516 - Desconto Adiantamento salário) - no valor de
R$ 577,32
(quinhentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos). Assim, por se tratar de desconto voluntário não pode referido ônus ser repassado ao alimentado.

Neste contexto, ao examinar os gastos mensais trazidos
neste
recurso, verifica-se que os mesmos
não extrapolam a normalidade -
aluguel
no valor de
R$ 500,00; alimentação média
em
R$ 700,00; custo com água
em
R$ 150,00 e energia
elétrica
R$ 200,00
–
motivo pelo qual a fixação dos alimentos deve orbitar dentro de parâmetros que não inviabilizem o sustento do próprio alimentante.

Neste cen
ário
,
destaco que

n
ão

estou desconsiderando
ser o menor portador de
Transtorno Espectro Autista (TEA), o que de fato impõe maiores cuidados
em relação à saúde e
ao
desenvolvimento cognitivo e social do mesmo,
mas que dentro da condição financeira dos genitores,
é necessário que busquem
através do
S
istema
Ú
nico de
S
aúde (SUS) auxilio
para um tratamento adequado ao menor.

Portanto
,
diante
d
os
elementos acerca d
a
necessidade dos menores, deve-se salientar que
“
essa obrigação decorre do exercício do poder familiar, deve ela ser fixada levando em conta que os pais são solidariamente responsáveis pelo dever de prestar alimentos aos filhos, devendo eles contribuir, quando separados judicialmente, na proporção dos seus recursos, sendo presumida e isenta de prova a necessidade do menor, conforme entendimento consagrado pelo C. STJ”.
1

Portanto,
entendo salutar mediante

a
análise da documentação,
reduzir
os alimentos provisórios para o patamar de
25% (vinte e cinco por cento
)
do salário

mínimo
,
em favor
do
filho
menor (
Murillo Ferreira da Costa Oliveira
), por entender este percentual ser proporcional e razoável, atrelado aos conceitos de possibilidade e necessidade
.

Sob os argumentos acima expostos
,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
a
o presente
agravo de instrumento,
para
reformando a decisão agravada,
REDUZIR

os alimentos em favor
filho do recorrente

para

25% (vinte e cinco por cento
)
do salário

mínimo
.

É
como voto.

1
Data: 08/Mar/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5005636-91.2022.8.08.0000. Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Guarda

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.